Tribunal: TJPA
Processo: 0005607-58.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005607-58.2014.8.14.0124
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: AUGUSTO ALVES DA SILVA, JACIRENE AMARAL PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005607-58.2014.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - OAB/PA 17.337
APELADO: AUGUSTO ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: JACIRENE AMARAL PINTO
ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS - OAB/PA 14.735
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR NO EVENTO DANOSO. TESE NÃO APRESENTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SAQUES REITERADOS POR TERCEIROS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a tese erigida em contestação referiu-se à INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO A SER INDENIZADO, a alegação em sede recursal de CULPA CONCORRENTE DO AUTOR NO EVENTO DANOSO não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, pelo que o não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto à tal matéria é medida que se impõe.
2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido, à luz das afirmações da parte demandante na inicial. Ademais, constata-se nos autos que a reparação buscada pelo Apelado se dá em decorrência de terceira pessoa estar recebendo indevidamente, em seu nome, benefício assistencial em seu nome junto à Instituição Financeira demandada. Preliminar rejeitada.
3. Sob a égide do CPC/1973, a compensação da verba honorária advocatícia se impunha em virtude da simples verificação da reciprocidade sucumbencial por força do que expressamente estabelecia o art. 21 do referido diploma legal, sendo irrelevante, para tal finalidade, que a uma das partes tenha sido anteriormente concedido o benefício da justiça gratuita. Precedentes do C. STJ.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provê-lo parcialmente para determinar a compensação dos honorários advocatícios à luz da sucumbência reciproca.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005607-58.2014.8.14.0124
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - OAB/PA 17.337
APELADO: AUGUSTO ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: JACIRENE AMARAL PINTO
ADVOGADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS - OAB/PA 14.735
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ objetivando a reforma da sentença ao Id 1260064, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para:
i) condenar o requerido à devolução da quantia vinculada ao BEPAH a qual foi indevidamente disponibilizada para terceira pessoa, no período de dezembro/2009 a dezembro/2012, no total de R$ 18.514,50 a serem acrescidos juros e correção monetária
e
ii)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 à título de danos morais, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais proposta por AUGUSTO ALVES DA SILVA, através de sua representante legal JACIRENE AMARAL PINTO.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1260066, a parte Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ante o fato de que o benefício à pessoa com hanseníase é fruto de uma política pública do Governo do Estado do Pará, sendo a única participação do Banco recorrente no que tange ao pagamento das ordens destinadas aos beneficiários do programa, pelo que a existência de eventual fraude existente não é de responsabilidade do ora recorrente.
No mérito, sustém
(i)
a culpa concorrente do autor com o possível evento danoso e
(ii)
a necessidade de se afastar a obrigação do Banco recorrente em pagar as verbas sucumbenciais em razão de compensação imediata ante a sucumbência reciproca na demanda. Assim, pugna pela provimento do presente recurso e reforma integral da r. sentença.
Certidões de tempestividade ao id. 1260066 – pág. 16 e de preparo ao id. 1260066 – pág. 17.
Por regular distribuição, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Recurso recebido em seu duplo efeito (id. 1449910).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 1526468.
Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (id. 2231198).
Instado a se manifestar, o
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (id. 2305151).
Conclusos, em tudo examinado.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL:
Prima facie, em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada (18.12.2015 – id. 1260064 – pág. 6) para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
II. DO RECEBIMENTO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal. O recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e preparo devidamente comprovado.
III. DO CONHECIMENTO
Adianto que o presente recurso no que tange à tese DA CULPA CONCORRENTE DO AUTOR COM O POSSÍVEL EVENTO DANOSO não deve ser conhecido ante a questão prejudicial de inovação recursal.
Da detida análise do caderno processual, constata-se o mérito do recurso repousa na alegação de culpa concorrente do autor. Entretanto, tal questão é matéria NOVA nos autos, uma vez que em momento algum da peça de defesa há tal discussão, restringindo-se a referida peça à alegação de ausência de responsabilidade em razão ausência de ato ilícito.
Assim, considerando que a referida proposição não foi apresentada na Contestação, não houve pronunciamento no tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto à referida matéria.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - CONHECIMENTO APENAS DE PARTE DO RECURSO - ERRO MÉDICO - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. Incumbe ao juiz, no momento da prolação da sentença, considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, ocorridos após o ajuizamento da ação (art. 493 do CPC). No entanto, em não se tratando de fato novo, a discussão na instância recursal de questão não suscitada em primeiro grau e, portanto, não apreciada na sentença apelada, configura inovação recursal, o que impede sua apreciação. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressupostos o ato ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Não restando comprovado ter o médico agido com culpa, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, não se há de falar em dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.666505-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância
.
(TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)
Assim, não conheço o presente recurso quanto à tese recursal de CULPA CONCORRENTE DO AUTOR NO EVENTO DANOSO.
Ultrapassada tal questão, passo a análise da preliminar erigida.
IV. QUESTÕES PRELIMINARES
Ab initio,
a parte Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva asseverando que a responsabilidade pelo cadastro dos destinatários ao benefício de pessoas com hanseníase ser de competência exclusiva do Governo do Estado do Pará, cabendo ao banco demandado tão somente o pagamento das ordens aos referidos beneficiários através de sua rede bancária.
Adianto não assistir razão à recorrente.
Com efeito, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciadas com base nos fatos narrados na petição inicial, ou seja, devem ser aferidas de acordo com as afirmações expostas pelo demandante, como acertadamente ponderado pelo Juízo
a quo
.
As instituições financeiras se sujeitam às regras do Código de Defesa do Consumidor no que concerne às relações jurídicas que mantêm com seus respectivos clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, e assim respondem solidariamente pelos prejuízos causados, competindo-lhes ainda a comprovação que não houve falhas em seus serviços.
Ademais, constata-se nos autos que a reparação buscada pelo Apelado não se dá quanto à falha no cadastro como destinatário do destinatário do Benefício à Pessoa com Hanseníase – BEPAH, mas sim ao fato de terceira pessoa estar recebendo indevidamente, em seu nome, tais valores junto à Instituição Financeira demandada, surgindo, portanto, desse fato sua legitimidade passiva
ad causam
.
Nesse sentido:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE TINHA A CUSTÓDIA DOS VALORES QUE DEVERIAM SER PAGOS À AUTORA BOLSISTA DO FNDE/MEC. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SAQUE EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA DO DOMICÍLIO DA AUTORA.
EXAUSTIVAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0054118-14.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 18.05.2020) (TJ-PR - RI: 00541181420188160182 PR 0054118-14.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Turma Recursal,
Data de Publicação: 20/05/2020
)
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Desacolhimento – Apelante não provou que a apelada tem condições financeiras para pagar as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e o de sua família – Preliminar rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Procedência parcial – Condenação do réu a restituir os valores descontados da conta corrente da autora e a pagar indenização por danos morais – Apelação do réu – Interesse de agir da autora e
legitimidade passiva do réu – Ocorrência – Preliminares afastadas -
Fraude no uso do cartão magnético - Saques indevidos em conta corrente da autora – Incidência do CDC – Impossibilidade de exigir da consumidora a prova negativa –
Hipótese em que o banco-réu não se desincumbiu de provar a responsabilidade exclusiva da consumidora ou de terceiro – Risco da atividade da instituição financeira, que cria mecanismos para facilitar as operações bancárias, não pode ser transferido ao consumidor em caso de fraude – Entendimento de recurso repetitivo e da Súmula 479 do STJ – Restituição dos valores das operações indevidas que deve ser mantida
– Danos morais – Ocorrência – Saques indevidos em conta corrente, com risco de sofrer desequilíbrio financeiro e ainda temer por cobranças indevidas – Fatos que não configuram mero aborrecimento - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Admissibilidade – Sentença mantida – Honorários recursais majorados – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10240957920198260562 SP 1024095-79.2019.8.26.0562, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 29/10/2020, 23ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 29/10/2020
)
Assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA
No mérito recursal, a parte Apelante requer a reforma da r. sentença para afastar a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais frente à compensação imediata com o autor, ante a ocorrência de sucumbência reciproca.
Adianto assistir razão à recorrente.
A jurisprudência do C. STJ é iterativa no sentido de que o regramento acerca dos honorários sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data em que prolatada a sentença, ainda tal verba seja posteriormente modificada seja no âmbito dos recursos ordinários seja na seara dos recursos extraordinários, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (
tempus regit actum
) que rege as regras de direito intertemporal no ordenamento jurídico brasileiro,
in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 280/STF. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV e VI, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 20 DO CPC/73. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Tocantins, objetivando o reenquadramento da autora, servidora pública estadual, no cargo de Assistente Administrativo, bem como a condenação do Estado ao pagamento das verbas retroativas, a serem apuradas em liquidação de sentença, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, quanto à incidência da Súmula 280/STF, relativamente à alegada prescrição, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 489 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008; REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017. V. O Juízo de 1º Grau, em 10/11/2014, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Quanto às verbas de sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, § 4°, do CPC/73. O Tribunal de origem, por sua vez, na vigência do CPC/2015, deu parcial provimento à Apelação da parte autora, para reconhecer o seu direito ao enquadramento no cargo de Assistente Administrativo. Dando por caracterizada a sucumbência recíproca, determinou a divisão, entre as partes, das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), "devendo cada uma das partes arcar com a metade (50%), admitida a compensação, conforme aplicabilidade da época em que prolatada a sentença". No Recurso Especial sustenta a parte ora agravante que "aplicar imediatamente o novo Código de Processo Civil ao acórdão vergastado era medida que se impunha, pois, ao tempo da edição do decisum, qual seja o dia 18.05.016 (Evento 17 - Extrato de Ata), já se encontrava revogado o diploma processual anterior".
VI. Na forma da jurisprudência da Corte Especial do STJ, "em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.657.733/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019; EDcl no REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019; REsp 1.828.624/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AREsp 1.361.955/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido. (AgInt no REsp 1668924/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)
Assim previa o art. 21 do CPC/73:
Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
In casu
, o aresto impugnado foi proferido na vigência do CPC/1973, publicado no DJE de 18.12.2015, tendo sido constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, pelo que aplicável, portanto, o regramento previsto naquele
códex.
Neste diapasão, o fato de a parte Autora/Apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça não impede a compensação de honorários, mas apenas possibilita a suspensão do pagamento, na hipótese de condenação ao pagamento de tal ônus, pelo período de cinco anos.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO A UMA DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Recurso especial interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Sob a égide do CPC/1973, a compensação da verba honorária advocatícia se impunha em virtude da simples verificação da reciprocidade sucumbencial por força do que expressamente estabelecia o art. 21 do referido diploma legal, sendo irrelevante, para tal finalidade, que a uma das partes tenha sido anteriormente concedido o benefício da justiça gratuita. Precedentes.
3. A teor do disposto na Súmula nº 83/STJ, não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1543286/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a compensação dos honorários advocatícios à luz da sucumbência recíproca.
VI
.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVÊ-LO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA INSCULPIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, MANTENDO A R. DECISÃO OBJURGADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021